Tribunal: TCU
Processo: 022.852/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as contas de governo de 2025 da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o Ministério das Cidades (MCid) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com vistas a subsidiar a elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as contas de governo de 2025 de unidades jurisdicionadas pertencentes à clientela da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), destacadamente a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o Ministério das Cidades (MCid) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com o objetivo de subsidiar a análise sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência aos órgãos e às entidades mencionados abaixo sobre as seguintes irregularidades, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.1.1. ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Codevasf sobre a inclusão de novos projetos na lei orçamentária e nas leis de créditos adicionais sem que tenham sido adequadamente atendidos os projetos em andamento ou contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, identificada no processo de elaboração e execução orçamentária, o que afronta o disposto no art. 45, caput , da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 9.1.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento acerca da insuficiência das informações constantes do Anexo IV.5 do Anexo de Metas Fiscais do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para a adequada verificação do cumprimento do art. 45 da LRF, tendo em vista que o referido documento não apresentou informações relativas aos valores associados aos projetos nele listados, tampouco contemplou, de forma abrangente, despesas relevantes de conservação do patrimônio público, como aquelas relacionadas à manutenção de barragens, o que afronta o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo; 9.1.3. ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre a insuficiência das informações constantes do PLDO 2026 acerca dos projetos em andamento e das despesas relevantes de conservação do patrimônio público a serem priorizados no orçamento, o que afronta o disposto no § 2o do art. 20 da LDO 2025; 9.1.4. alertar o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da LRF, acerca da inadequação da metodologia atualmente adotada para fins de verificação do cumprimento do art. 45 da referida norma, uma vez que a restrição da análise às ações orçamentárias classificadas formalmente como "projetos" desconsidera parcela relevante dos investimentos públicos executados sob a forma de operações especiais ou atividades, fato esse que contribui para o comprometimento dos resultados dos programas, e afronta os princípios da eficiência, economicidade e responsabilidade na gestão fiscal; 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que adote as providências necessárias para incluir, nos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório contendo informações sobre os investimentos em andamento e sobre as despesas de conservação do patrimônio público que deverão ser priorizados no orçamento, independentemente da classificação orçamentária das ações como projetos, atividades ou operações especiais, em atendimento ao art. 45, caput e parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3. apensar este relatório ao TC Processo 005.405/2026-2 ; e 9.4. arquivar o processo.